Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NULIDADE DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONDOMÍNIO. NÃO CONSTATAÇÃO.
1. A convenção do condomínio constitui a lei interna do condomínio e suas prescrições têm força de norma cogente.
2. A ausência de chapa homologada pela Comissão Diretora do Processo Eleitoral implica a realização de novo edital de convocação do processo eleitoral, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando prorrogado o seu mandato e dos demais membros dos Conselhos até a realização do sufrágio (Convenção do Condomínio, art. 131).
3. O cancelamento de edital para eleição dos cargos diretivos do condomínio pela síndica, por ausência de chapa inscrita para concorrer à eleição para vaga da Comissão Permanente de Obras, não viola a convenção do condomínio e não usurpa a competência da Comissão Diretora do Processo Eleitoral.
4. Recurso conhecido e não provido.